Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno e Agravo de Instrumento Processo n. 0705501-19.2023.8.07.0000 Agravante(s) Joana de Jesus Pereira Agravado(s) Pedro Piantino Bianchetti Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Joana de Jesus contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 43814199) que, nos termos do art. 100, caput e §§ 1o e 2o do CPC c/c art. 87, I, do RITJDFT, indeferiu a gratuidade de justiça requerida no bojo do agravo de instrumento por ela interposto em desfavor de Pedro Piantino Bianchetti. O agravo de instrumento foi interposto pela agravante contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 147279511 do processo de referência) que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pela ora agravante em desfavor de Pedro Piantino Bianchetti, processo n. 0748322-69.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos: A autora alega que o imóvel não poderia ser penhorado por ser bem de família. Ocorre, no entanto, que o imóvel é de propriedade do réu no processo principal, seu filho, e a propriedade lhe foi transmitida após ter havido anotação do cumprimento de sentença. De resto, a embargante não o registrou em seu nome e, até, contrariando a suposta natureza de bem de família, ofereceu-o em garantia para o próprio réu instalar sua academia. Indefiro, portanto, a liminar. (...) Inconformada, a autora/embargante interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43678852), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Narra se tratar de embargos de terceiro propostos em razão da penhora efetuada nos autos n. 0701231-88.2020.8.07.0021. Diz que a decisão agravada não concedeu o efeito suspensivo pleiteado em sede liminar. Defende ser detentora do domínio do imóvel de matrícula n. 107.164. Afirma ser o imóvel sua única moradia há mais de onze anos. Brada se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável. Conta ter adquirido o imóvel em 10/5/11. Alega que, em 2017, seu filho Josué deu o imóvel em garantia de negócio jurídico firmado com os senhores Eder e Luciano para aquisição de academia. Conta que emprestou o próprio imóvel ao seu filho em razão da possibilidade de ele constituir negócio próprio. Diz que seu filho não adimpliu com a dívida, de forma que ela assumiu o pagamento do débito remanescente discutido nos autos n. 0706422-31.2020.8.07.0001. Em razão da cláusula de hipoteca sobre o imóvel, a agravante pagou parte da dívida de modo a resguardar seu lar. Sustenta ter a dívida sido quitada em 4/10/2021, “daí porque o senhor Josué, revel nos autos no 0701231-88.2020.8.07.0021, o transferiu para a Agravante apenas no dia 21.10.2021. 25. Rememora-se que a Agravante é diarista há muito tempo e, após anos árduos de trabalho e dedicação, adquiriu o imóvel de matrícula no 107.164. Somente agora, após tomar conhecimento o seu único bem foi penhorado, amarga, novamente, a angústia da possibilidade de perder o seu lar. Dessa forma, considerando-se a constrição ilegal de seu bem, e sua manutenção pelo mm. juízo a quo, a Agravante opõe o presente recurso para requerer o desfazimento e inibição de tais atos, em linha com os argumentos de direito delineados a seguir e a comprovação de todos os fatos descritos”. Brada que a decisão agravada incorretamente deixou de determinar a suspensão da penhora sobre o seu imóvel por entender que o bem pertencia formalmente ao seu filho e por não se tratar de bem de família. Reitera ser pessoa humilde. Pontua ser pessoa humilde e que atuou em prol do bem do seu filho. Diz que “já comunicou para o mm. juízo de origem que seu filho, recentemente, foi aprovado em concurso público (agente carcerário) em outro Estado da federação, bem como que ele possui automóvel sob posse da nora em endereço conhecido no Distrito Federal, embora não saiba dizer se o veículo está, ou não, em seu nome”. Entende que a decisão deve ser reformada em razão do disposto no art. 678 do CPC. Aduz que “para a concessão do efeito suspensivo requerido, não há necessidade de se comprovar que o imóvel penhorado é, ou não é, bem de família, mas somente se a parte embargante comprovou sumariamente a posse ou domínio do imóvel.” Ressalta que o imóvel tem destinação residencial. Junta fotos. Diz ter apresentado as seguintes provas na origem: “a. Matrícula do imóvel demonstrando a doação do GDF aos antigos proprietários do imóvel; b. Procuração dos antigos proprietários do imóvel transferindo todos os poderes para a Agravante, no ano de 2011; c. Certidão negativa de outros imóveis em nome da Agravante; d. Contas de energia e água pagas pela Agravante ao longo dos anos; e. Data da ligação de energia e renegociação de dívidas com a CAESB; f. Pagamento para a construção do imóvel; e g. Fotos da Agravante no imóvel penhorado”. Defende serem as provas apresentadas suficientes para a demonstração de que o imóvel serve para a residência da agravante. Colaciona ementa. Ressalta que “a Agravante não agiu de má fé, de forma que, definitivamente, este não é o caso dos autos. Muito embora a Agravante seja genitora do senhor Josué, o único e exclusivo responsável pela dívida discutida em sede de cumprimento de sentença, ela adquiriu o imóvel no ano de 2011, e nele reside até os dias de hoje” e que “a área onde esta situado o imóvel penhorado somente foi regularizado no ano (2017) em que, de boa-fé, a Agravante garantiu a dívida seu filho, dando a sua própria e única residência para conclusão do acordo, de modo que esse pudesse constituir negócio próprio (academia)”. Pontua que “força da cobrança discutida nos autos no 0706244-31.2020.8.07.0001, o filho da Agravante realizou a transferência formal da propriedade para sua genitora, legítima proprietária, apenas no ano de 2021, sem lhe comunicar sobre quaisquer anotações na respectiva matrícula ou existência de um outro processo em que estava sendo executado”. Defende a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Menciona o art. 678 do CPC. Colaciona ementa. Diz que a probabilidade do direito “decorre da documentação juntada aos presentes autos, em sua maioria instrumentos públicos, por intermédio da qual se provou, sem sombra de dúvidas, que a Agravante utiliza o imóvel como residência familiar há 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, vis-à-vis as determinações legais e jurisprudenciais relacionadas ao bem de família amplamente discutidos nos embargos, demonstrando de forma irrefutável a sua impenhorabilidade” enquanto o perigo de dano se verifica, pois “caso a marcha da execução continue, os atos imediatamente subsequentes promoverão o leilão, a assinatura da carta de arrematação e transferência da propriedade e posse ao arrematante, de forma que a Agravante e sua família serão expulsos do imóvel onde residem há mais de 11 (onze) anos e 7 (sete), causando danos materiais e morais irreversíveis”. Ao final, pede: A) LIMINARMENTE, receba o presente recurso para determinar a suspensão de todas as medidas constritivas sobre o imóvel localizado na Q. 05, CJ I, Lote 01, Vila Varjão /DF, CEP: 71.540-400, matrícula 107.164, com registro no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto dos presentes embargos, nos moldes determinados pelo artigo 678, do CPC; B) LIMINARMENTE, seja deferida a tutela provisória de urgência para que mantenha a Agravante e sua família na posse do imóvel no qual residem, objeto dos presentes embargos, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, na forma do art. 300, do CPC; C) O deferimento da justiça gratuita para a Agravante, nos termos da lei, considerando a declaração e os documentos anexos à presente petição; D) Determine a intimação do Agravado para que, querendo, conteste o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, do CPC; E) Ao final, julgue procedente o recurso para determinar (i) a suspensão da penhora e quaisquer outras constrições determinadas sobre o imóvel localizado na Q. 05, CJ I, Lote 01, Vila Varjão /DF, CEP: 71.540-400, matrícula 107.164, com registro no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; e, (ii) a manutenção da posse da Agravante no imóvel penhorado, até o pronunciamento judicial definitivo sobre a lide. Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Por decisão unipessoal desta relatoria foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante (Id 43814199). Contra mencionada decisão a agravante opôs embargos de declaração (Id 44338076) e agravo interno (Id 44916690). Em 28/4/2023, a agravante peticiona (Id 46174791) informando a perda do objeto do presente recurso em razão do acordo entabulado entre as partes nos autos do processo originário no 0701231-88.2020.8.07.0021. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, tanto o agravo de instrumento como o agravo interno não devem ser conhecidos. E isso porque, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que, no processo de referência (processo no 0748322-69.2022.8.07.0001), foi homologado acordo celebrado entre as partes, em 4/5/2023, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil (Id 157376315 do processo de referência). Entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque a recorrente, de maneira válida e eficaz, praticou, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento do agravo de instrumento. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior à sua interposição. A falta de interesse recursal pode ser concretamente verificada inclusive no bojo da petição de Id 46174791, na qual a agravante assevera de modo expresso a ocorrência da perda do objeto. Nesse contexto, entabulado acordo entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e ao agravo interno interpostos. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e agravo interno, porque os julgo prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora